Tribunal: CARF
Processo: 13403.720052/2019-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13403.720052/2019-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.424 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
RAUL DE GOIS E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, desde que comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Ana Claudia
Borges De Oliveira, Rodrigo Rigo Pinheiro e José Márcio Bittes, que deram-lhe provimento.
Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando
do cumprimento da decisão..

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13403.720052/2019-23
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13403.720052/2019-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
apresentando documentos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.424 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13403.720052/2019-23

Ao recurso voluntário, o contribuinte juntou termo legível do acordo judicial.
Contudo, deixou de realizar a comprovação do efetivo pagamento da pensão alimentícia, exigida
pela fiscalização, carreando aos autos, novamente, cópia dos recibos.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 91
DF CARF MF
Original